Tribunal: TJMT
Processo: 1009016-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009016-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
WANDERLI DA SILVA GREGORIO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que decretou e mantém por tempo excessivo sua prisão preventiva nos autos do processo-crime n.o 23-48.2020.811.0038 (cód. 113728) em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas tipificadas no art. 12 e art. 15 da Lei n.o 10.826/03; art. 32, §2o da Lei n.o 9.605/98; art. 147 do CP; e art. 5o, inc. III da Lei n.o 11.340/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.
A fim de contextualizar os fatos da hipótese versanda, assevera o i. Defensor Público que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante no dia 26/12/2019, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva na mesma data, e permanece segregado desde então, sem que tenha sido encerrada a fase instrutória do feito correlato, visto que o órgão acusatório insiste na oitiva de uma testemunha residente em outra comarca.
Nessa ordem de idéias, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o impetrante que a subsistência da prisão processual do paciente até a data designada para colheita do depoimento da última testemunha da acusação [17/05/2020], configura malsinado excesso de prazo, pois afirma que a manutenção do ergástulo resultará em recolhimento ao cárcere por, no mínimo, 05 (cinco) meses, o que fere de morte o princípio da razoável duração do processo; ressaltando, nesse ponto, que inexiste desídia da defesa técnica a justificar o maior elastério na marcha processual, mormente porque a resposta à acusação foi apresentada tempestivamente e o paciente encontra-se segregado no distrito da culpa, a afastar qualquer alegação de que o feito é demasiadamente complexo.
Enfim, alude à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19) e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de reduzir a superlotação carcerária frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, consoante entendeu o STF ao se manifestar em caráter liminar na ADPF n.o 347, ressaltando, inclusive, que as unidades penitenciárias são dotadas de infraestrutura precária e com condições favoráveis à propagação da doença, não dispondo de equipamentos de proteção individual para os agentes prisionais que acompanham os detentos às unidades de saúde, tanto que o CNJ editou a Recomendação n.o 62/2020, propondo sejam as prisões provisórias substituídas por recolhimento domiciliar, notadamente daqueles que se encontram reclusos em estabelecimentos prisionais com ocupação superior à capacidade.
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de “relaxar, revogar, suspender ou substituir” (sic) sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação mandamental.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 40263011 ao ID 40263021.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, sendo cabível somente nas hipóteses em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida restritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal ao ius ambulandi do paciente.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da presente ação constitucional, pois, como é cediço aos operadores do Direito, eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Nesse sentido:
“Consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ).” (STJ – RHC 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 17/9/2015).
Desta feita, a mera alegação de que até a data designada para a oitiva da última testemunha acusatória, o paciente estará submetido à custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente na hipótese em voga, em que eventual letargia na tramitação do feito correlato se justifica também no cenário atual de emergência de saúde pública, decorrente da declaração pela Organização Mundial da Saúde de pandemia causada pelo Covid-19, que acarretou inclusive, a excepcional suspensão dos atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário.
Além do mais, em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que, aparentemente, a instrução criminal já se encerrou e o feito encontra-se aguardando a juntada de carta precatória expedida para oitiva de testemunha residente em comarca distinta, e empós, será aberta vista dos autos às partes para que apresentem suas alegações finais sob a forma de memoriais, o que, a priori, afasta qualquer conclusão acerca da ocorrência do malfadado excesso de prazo, afinal, consoante prevê o teor da Súmula n.o 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
De outra banda, quanto à alardeada possibilidade de submissão do increpado ao regime de prisão domiciliar, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), destaco que ao confrontar a prova pré-constituída com as informações disponíveis no sistema interno informatizado Primus, verifiquei que nos autos de n.o 23-48.2020.811.0038 (cód. 113728), não houve qualquer pleito defensivo de revogação da prisão processual imposta ao favorecido nessa ordem, muito menos com fulcro na pandemia do COVID-19, e conforme dispõem os artigos 4o e 5o da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau; logo, em princípio, o pedido veiculado diretamente a esse eg. Tribunal de Justiça, sem provocação anterior da autoridade acoimada de coatora, caracterizaria indevida supressão de instância.
Ademais, tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, no temor de propagação do coronavírus e, precipuamente, na interpretação por vezes equivocada e oportunista da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, todavia, como venho me manifestando em outros habeas corpus, a proposta de reavaliação das prisões cautelares deriva de uma conjuntura extravagante, emergencial e transitória, que exige, por isso, análise casuística, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Em sendo assim, porque na hipótese em tela, por ora, não se verifica de súbito quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WANDERLI DA SILVA GREGORIO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator